Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011793-10.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNALDO ALFREDO HARTMANN - CPF: 467.119.539-91 (RECORRIDO), RENATA GONCALVES RIBEIRO LUCAS - CPF: 015.685.490-24 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), CLAUDETE ANGELIN HARTMANN - CPF: 025.076.379-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011793-10.2023.8.11.0040

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

ARNALDO ALFREDO HARTMANN e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI 9.099/1995)

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA POR MOTIVO DE DOENÇA. PESSOA IDOSA. CIRURGIA DE URGÊNCIA. CASO FORTUITO. TEMPO HÁBIL PARA COMERCIALIZAÇÃO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOBILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou em dano material a título de reembolso do valor da passagem aérea (R$
4.793,00) e reparação por dano moral (R$ 1.500,00, cada autor). A parte recorrente defende a ausência do dever de indenizar, uma vez que as companhias aéreas podem aplicar multas contratuais quando da alteração e resilição do contrato de transporte, por isso, requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral
.

II
.

Razões de decidir
.

2.

A inicial relata que, 4 (quatro) dias antes da viagem marcada, um dos autores, pessoa idosa, foi
acometido por fortes e persistentes dores na região do abdômen e do tórax, sendo necessária, às pressas, a sua internação e a realização de cirurgia de urgência devido ao quadro de “colecistite aguda e vesícula perfurada”, no entanto, não obstante a comunicação prévia da impossibilidade do embarque, a empresa aérea negou o reembolso da passagem.

3.

Embora a
legislação setorial assegure às empresas aéreas suas políticas tarifárias, a hipótese fática dos autos trata de caso fortuito, devidamente comprovado, que
trouxe um evento superveniente e imprevisível. Tal qual fundamentado pelo juízo
a quo,
a jurisprudência reconhece a abusividade em negar o reembolso da passagem, o que se avulta nos casos em que há tempo hábil para comercialização, ponto que sequer foi desconstituído pela ré, e autoriza o pleito de reembolso.

4.

Dano moral configurado ante as tentativas malsucedidas de resolução administrativa.

5.

Nesse sentido, enfrentamentos no âmbito desta Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria: N.U 1020886-72.2023.8.11.0015, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024; N.U 1040103 46.2023.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024; N.U 1050186-29.2020.8.11.0001, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022.

6.

O valor arbitrado a título de dano moral atende o critério da razoabilidade e não representa excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida.

III.
Dispositivo
.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95)
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024